Tribunal: TJMT
Processo: 1048266-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048266-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE - CPF: 292.769.421-49 (RECORRENTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO E DO ENVIO E DESBLOQUEIO DO CARTÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM FOLHA INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência, que não reconheceu a falha na prestação de serviços, diante da juntada de áudio contratando cartão de crédito consignado junto à Reclamada.

2.

Pretensão recursal da Recorrente, ao argumento de que há confissão administrativa de ausência de contratação de empréstimo, e que nunca recebeu o alegado crédito em conta ou cartão de crédito consignado, sendo indevidos os descontos realizados em sua folha de pagamento, pugnando pela devolução em dobro e danos morais indenizáveis.

3.

Diante da negativa da Recorrente a em ter recebido tanto o crédito quanto o cartão de crédito da empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar que este foi devidamente entregue e desbloqueado, bem como que o crédito foi disponibilizado à autora, entretanto, desse ônus não se desincumbiu.

4.
Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da folha de pagamento da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Quantum indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os valores fixados usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante,
em face da sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, os descontos em folha e que a pretensão autoral aparenta aventura jurídica incorrendo em multa por litigância de má-fé..

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da dívida e indenizar a autora pelos danos morais em razão dos descontos indevidos, por nunca ter recebido qualquer crédito ou cartão do banco reclamado. Preparo recolhido.
(id.
154615259)

Contrarrazão apresentada pela manutenção da sentença, ao argumento de que é desnecessário o envio do cartão plástico para utilização do crédito.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023